Tribunal: CARF
Processo: 13856.000174/2008-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13856.000174/2008-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.865 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2020
Recorrente
RENATO CELESTINO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. NOTIFICAÇÃO
DE LANÇAMENTO. OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS.
ALUGUÉIS PERCEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. INAFASTABILIDADE
DO LANÇAMENTO. FALTA DE PROVAS.
São tributáveis os rendimentos decorrentes da ocupação, uso ou exploração de
bens corpóreos, tais como locação ou sublocação de construções de qualquer
natureza. Conjunto probatório insuficiente para afastar o lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Relator).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13856.000174/2008-19
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.865 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13856.000174/2008-19

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 80/85), interposto contra o Acórdão 17-
43.579 da 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo
II/SP DRJ/SPII (e-fls. 68/72) que considerou, por unanimidade de votos, improcedente em parte
a Impugnação parcial do contribuinte (e-fls. 02/13), apresentada diante de Notificação de
Lançamento (e-fls. 14/18) que levantou Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF Suplementar,
relativo a omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas e a compensação indevida de
carnê-leão, que na data da lavratura, 28/01/2008, foi consolidado no valor originário de R$
4.895,62, reduzido pela DRJ para R$ 3.285,71, sempre a receberem a devida aplicação dos seus
consectários legais.
2. Reproduz-se o Relatório da Decisão de Piso, em sua essência, por bem
sintetizar os fatos ocorridos:
Relatório
(...)
Cientificado da autuação (...), o interessado apresentou, (...), a impugnação (...):
1. por lamentável e involuntário equívoco e por não possuir o documento hábil, a pessoa
responsável pela elaboração da declaração de rendimentos omitiu a informação dos
rendimentos tributáveis recebidos de Bradesco Vida e Previdência, no valor de R$
11.702,58, cujo crédito tributário foi recolhido conforme DARF anexo;
2. não houve omissão de rendimentos recebidos da Associação Nacional dos Serviços
Municipais de Saneamento, no valor de R$ 11.948,00, visto que tais rendimentos foram
incluídos, para efeito de cálculo, nos recolhimentos de IRRF via carnê-leão, mês a mês,
durante o ano de 2005, conforme se comprova através do quadros explicativos;
3. não foi aproveitado o valor de R$ 1.755,38 relativo ao IRRF incidente sobre os
rendimentos recebidos de Bradesco Vida e Previdência S/A, razão pela qual contesta a
sua glosa e requer que seja levado em consideração por ocasião do novo cálculo para
apuração do imposto devido;
4. não fez nenhuma compensação indevida a título de carnê-leão, tendo os valores sido
recolhidos corretamente, como comprovam os quadros explicativos de rendimentos e
recolhimentos;
5. desse modo, é de rigor a re-ratificação do auto de infração lavrado, devendo ser
levado tão somente à tributação o valor de R$ 11.702,58.
Visando instruir o presente processo, foi juntado o documento de fls. 46, extraído dos
sistemas de informação da RFB.
3. Diante de tais argumentos impugnatórios, a DRJ proferiu o Acórdão que
manteve parcialmente o lançamento e restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA -
IRPF
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RESGATE DE PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
A parte do lançamento que foi objeto de pagamento torna-se matéria
incontroversa, não cabendo sobre ela manifestação das Delegacias da
Receita Federal de Julgamento.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ALUGUÉIS.
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.865 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13856.000174/2008-19

Uma vez não comprovado o oferecimento à tributação dos rendimentos
lançados como omitidos, é de se manter a omissão apurada.
GLOSA DE CARNÊ-LEÃO.
Comprovado o recolhimento do imposto de renda pleiteado a título de
carnê-leão, há que se restabelecer a dedução glosada.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
4. Destaquem-se também alguns trechos relevantes do voto do Acórdão proferido
pela DRJ:
Voto
(...)
Omissão de Rendimentos
Em sede de impugnação, o contribuinte não questiona a exigência decorrente da
omissão de rendimentos recebidos da Bradesco Vida e Previdência S/A, tendo efetuado,
inclusive, o pagamento do correspondente crédito tributário (fls. 31 e 41), que já não faz
mais parte deste processo, conforme se verifica a partir do extrato do sistema Sief de fls.
44.
Cabe esclarecer ainda que, diversamente do que alega o impugnante, o presente
lançamento não procedeu à glosa da dedução do imposto de renda retido na fonte
incidente sobre o rendimento tributável auferido da Bradesco Vida e Previdência S/A,
no valor de RS 1.755,38. Ao contrário, tal montante foi incluído para fins de dedução do
imposto devido, como evidencia o Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido (fls.
14).
No que tange à omissão de rendimentos de aluguel percebidos da Associação Nacional
dos Serviços Municipais de Saneamento, no valor de R$ 11.948,00, não obstante
argumente que tal valor integrou o campo correspondente a Rendimentos Recebidos de
Pessoas Físicas da declaração de ajuste anual do IRPF/2006, tendo, portanto, sido
oferecido à tributação, o contribuinte não logrou demonstrar o que alega.
Os valores dos rendimentos relacionados mensalmente pelo interessado nos quadros
demonstrativos integrantes da impugnação (fls. 02/10) não guardam correspondência
com os valores informados mensalmente em DIRF pela Associação Nacional dos
Serviços Municipais de Saneamento (fls. 46), não havendo coincidência também entre a
totalidade dos rendimentos apontada nos ditos demonstrativos e na DIMOB apresentada
pela administradora do imóvel.
Note-se também que nem todos as pessoas físicas que efetuaram pagamentos de aluguel
ao contribuinte e informadas na DIMOB constam dos demonstrativos de fls. 02/08 por
ele elaborados, o que pode indicar que os rendimentos já declarados decorram dos
aluguéis de tais imóveis.
Desse modo, não tendo sido comprovado que parte dos valores tidos como omitidos
pela fiscalização já foram objeto de tributação pelo interessado na declaração de ajuste,
como alega, há que se manter a omissão de rendimentos apurada.
Compensação Indevida de Carnê-Leão
O lançamento impugnado efetuou a glosa do valor de R$ 147,09, pleiteado a título de
dedução de carnê-leão, correspondente à diferença entre o valor declarado
(R$13.737,94) e os valores efetivamente recolhidos com o código de receita 0190
(R$13.590,85).
(...)
Compulsando-se os autos, verifica-se que o contribuinte apresentou declaração do ano-
calendário 2005, em 25/04/2006 (fls. 47/60), tendo deduzido do imposto devido, no
campo correspondente a carnê-leão, a quantia de R$ 13.737,94.
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.865 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13856.000174/2008-19

Pesquisa efetuada ao sistema de controle de pagamentos da RFB (fls. 61/62) comprova
os recolhimentos do carnê-leão efetuados ao longo do ano-calendário de 2005, que
totalizam a quantia de R$ 13.778,37, valor este que é superior ao pleiteado na
declaração de ajuste (fls. 49).
Constata-se ainda que os rendimentos que geraram o pagamento do imposto a título de
carnê-leão (R$ 70.262,26) foram incluídos na base de cálculo do imposto de renda
apurado na declaração de ajuste do ano-calendário em referência (fls. 49).
Desse modo, comprovado o recolhimento da totalidade do carnê-leão pleiteado na
declaração de ajuste, deve ser restabelecida a dedução glosada a título dc carnê-leão, no
montante de R$ 147,09, (...):
(...).
Recurso Voluntário
5. Inconformado após cientificado da decisão a quo, em 23/09/2010, o ora
Recorrente apresentou seu Recurso em 15/10/2010 (AR de e-fl. 78 versus protocolo de e-fl. 80),
de onde seus argumentos são extraídos e, em síntese, apresentados a seguir.
- traz sucinto histórico da lide administrativa;
- preliminarmente, apresenta a legislação que considera de relevância acerca do
recolhimento do IRPF através do carnê-leão, ressaltando que despesas pagas para cobrança ou
recebimento do aluguel de imóvel pago por pessoa jurídica não integram a base de cálculo
(artigo 12 da IN/SRF 15/2001 e artigo 14 da lei 7.739/1989);
- no mérito, indica que o imóvel que originou os rendimentos questionados era
administrado por empresa imobiliária, e que seria normal existir discrepância entre os valores
informados pela pagadora dos rendimentos, que declarou o valor total pago à administradora da
locação, e aqueles informados e utilizados como base para o cálculo do imposto pelo
contribuinte, que por sua vez recebeu o valor pago pela locatária do imóvel deduzido do valor
cobrado pela administradora relativo a cobrança e recebimento do aluguel;
- aponta ainda a seguinte razão para a falta de coincidência entre os valores
apresentados pelo contribuinte e pela administradora:
O contribuinte esclarece que utilizou como base de cálculo para o pagamento do
imposto de renda mensalmente via carnê-leão o valor original do aluguel pago
mensalmente pela Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento - RS
900,00 (novecentos reais) - deduzido das despesas cobradas pela administradora da
locação a título de cobrança e recebimento do aluguel calculada à razão de 7% sobre o
valor recebido - RS 63,00 (sessenta e três reais) - apontando como rendimento mensal a
importância de R$ 837,00 (oitocentos e trinta e sete reais) conforme comprovam os
campos destacados nos quadros demonstrativos constantes da defesa fiscal. O equívoco
se deve ao fato de que, durante todos os meses do exercício de 2005 a locatária em
questão pagou o aluguel com atraso, sujeitando-se, portanto, ao pagamento de multa
contratual no importe de 10% sobre o valor do aluguel, o que se comprova na DIMOB
apresentada pela administradora do imóvel na qual consta como rendimento pago ao
contribuinte o valor de RS 990,00 (novecentos e noventa reais) deduzido de 7%
conforme acima citado, totalizando um valor de rendimento mensal de RS 920,70
(novecentos e vinte reais e setenta centavos). Daí a falta de coincidência entre os valores
apresentados pelo contribuinte e pela administradora.
- admite diferença nos valores declarados recebidos da pessoa jurídica, da
seguinte forma, grifado no original:
Diante do exposto, o contribuinte admite diferença (...), destacando que apenas o valor
recebido a título de multa contratual pelo pagamento em atraso, deduzidas as despesas
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.865 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13856.000174/2008-19

cobradas pela administradora da locação a título de cobrança e recebimento do aluguel,
calculada à razão de 7%. não integrou os rendimentos para cálculo do imposto recolhido
mensalmente. conforme demonstra no quadro abaixo (...).

- quanto à ausência de pessoas físicas informadas na DIMOB não constantes nos
quadros demonstrativos elaborados pelo interessado em impugnação, aponta os senhores
Joaquim Costa Ribeiro do Vale e Rene Tadeu Leone, que fizeram o primeiro pagamento de
aluguel no mês de dezembro de 2005, o recolhimento de imposto de tais rendimentos somente
foi realizado em janeiro de 2006, cf. determinação do Regulamento do Imposto de Renda de
1999, e portanto ausentes dos citados quadros.
6. Seu pedido final é pelo acolhimento do recurso, com cancelamento parcial do
débito fiscal.
7. É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator.
8. O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade intrínsecos,
uma vez que é cabível, há interesse recursal, o recorrente detém legitimidade e inexiste fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do poder de recorrer. Além disso, atende aos pressupostos
de admissibilidade extrínsecos, pois há regularidade formal e apresenta-se tempestivo. Portanto
dele conheço.
9. De pronto, destaque-se que em relação à Notificação de Lançamento original
resta em discussão apenas a omissão de rendimentos recebidos da Pessoa Jurídica Associação
Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento, no valor de R$ 11.948,00, relativos a aluguéis
(e-fl. 16).
10. Quanto à preliminar, indica o recorrente a legislação que considera pertinente
para justificar a consideração de que despesas pagas para cobrança ou recebimento do aluguel de
imóvel pago por pessoa jurídica não integram a base de cálculo. Os dispositivos legais apontados
realmente permitem tal fato, e sua aplicação ou não na espécie será apreciada no mérito deste
voto.
11. Sem mais arguições preliminares, parte-se então para a apreciação do mérito
da lide. Em primeiro momento, insurge-se com o entendimento da DRJ de que não deve ser
afastada a tributação do valor em questão pela divergência de valores pagos pela pessoa
jurídica e os indicados como recebidos pelo interessado.
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-002.865 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13856.000174/2008-19

12. Sustenta o contribuinte que a diferença entre os rendimentos indicados como
pagos pela pessoa jurídica em DIRF (e-fl. 50) e os constantes em sua Declaração de Ajuste
Anual – DAA do exercício 2006 (e-fls. 51 a 63) advém, em suma, de recebimento de aluguéis
em atraso e de pagamento de comissão à Administradora do imóvel, sempre com a comissão
desta no valor de 7% (sete por cento).
13. Mas não apresenta o contribuinte o contrato de aluguel ou de administração,
que justifiquem a multa pelo atraso, o fato temporal que o origina, ou o percentual de comissão
que se pretende deduzir, nem tampouco provas das movimentações financeiras relativas aos
pagamentos ou mesmo recibos. Sem as provas necessárias, não apresentadas nem em fase
impugnatória, nem em fase recursal, não há como tomar como pertinente tal argumentação do
recorrente.
14. O contribuinte indica ainda em seu recurso, sem comprovar, que teria recebido
sempre o valor de R$ 990,00 mensais na forma de aluguel pago pela pessoa jurídica, valor pago
em atraso, deduzido da comissão de 7% (sete por cento). Mas esquiva-se de justificar a diferença
observada nos valores declarados na DIRF para os meses de novembro e dezembro do ano
calendário 2005 (e-fl. 50).
15. Não se olvide ainda que a declaração dos rendimentos de aluguéis pagos pela
pessoa jurídica foi realizado em campo errado da DAA do contribuinte, juntamente com os
rendimentos recebidos mensalmente de pessoas físicas, o que gera impossibilidade de
individualização dos valores recebidos de cada fonte. Busca o interessado justificar os valores
declarados na DAA através das tabelas individualizadoras dos pagadores apresentadas em sua
impugnação, mas naquele momento também não apresenta provas concretas dos valores
recebidos de cada pagador (como contratos, recibos e comprovantes de movimentação
financeira).
16. Por fim, destaque-se que a mera indicação de pessoas físicas que seriam
supostos pagadores de aluguel, sem sua qualificação, novamente sem juntada de provas, não tem
o condão de alterar as conclusões acerca da falta de comprovação dos valores recebidos, nem de
reduzi-los, por impossibilidade de individualização dos valores que foram apresentados como
recebidos pelo interessado em sua DAA, em plena confusão entre valores recebidos de pessoas
físicas e jurídicas.
17. Já foi devidamente referenciado acima que a liquidez do direito há de ser
inferida pela comprovação documental do alegado. De outro lado, o art. 373, inciso I, do Código
de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, dispõe que o
ônus da prova incumbe ao autor, enquanto que o art. 36 da Lei no 9.784, de 29/01/99, impõe ao
interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Em idêntico sentido atua o Decreto no 70.235,
de 1972, que determina em seu art. 15 que os recursos administrativos devem trazer os elementos
de prova.

Conclusão
18. Dessa forma, não há que dar cabimento à insurreição do notificado face ao
valor de IRPF suplementar levantado relativo a omissão de aluguéis recebidos de pessoa jurídica,
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-002.865 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13856.000174/2008-19

por absoluta falta de provas, e completa-se o afastamento total dos argumentos meritórios
interpostos pela peça recursal apresentada. Não merece portanto reforma o Acórdão recorrido.

Voto
19. Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital